Tribunal: TJSP
Processo: 1032134-25.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. Apelo do autor-reconvindo e do réu-reconvinte contra sentença de improcedência em ação indenizatória de danos morais. Recursos distribuídos por prevenção em ação de exigir contas. Discussão de relações jurídicas distintas, inexistindo identidade entre pedidos e causa de pedir. Ausência de conexão, nos termos do art. 55 do

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. Apelo do autor-reconvindo e do réu-reconvinte contra sentença de improcedência em ação indenizatória de danos morais. Recursos distribuídos por prevenção em ação de exigir contas. Discussão de relações jurídicas distintas, inexistindo identidade entre pedidos e causa de pedir. Ausência de conexão, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil. Prevenção não verificada. Recursos não conhecidos, com determinação de redistribuição livre.